Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710681-18.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVERSAO SPORT GUNS LTDA RECORRIDO: JULIO CESAR NOGUEIRA DE SOUZA DECISÃO Observo que a parte recorrida foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 78134668. Por essa razão, além da verba sucumbencial arbitrada no acórdão, cabe o arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa. Em assim sendo, atendendo o que dispõe o art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais), observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.